Tribunal: TJDFT
Processo: 0725953-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725953-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pela 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA, nos autos no 0720691-58.2024.8.07.0009, que homologou o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o Parquet e PEDRO HENRIQUE GALDINO MEDEIROS (fl. 116), sem, contudo, realizar a audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal. Não houve requerimento de concessão de efeito suspensivo. Solicitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado para que, querendo, apresente resposta, conforme disposto no art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 16 de julho de 2025 18:44:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora